Tribunal: STJ
Processo: 1023789-85.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846184 - SP (2025/0025634-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RONALD OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ALANNA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS - SP446311
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
KATIA REGINA SOARES FERRARI - SP502016
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA
PROVENTOS INTEGRAIS, PARIDADE E
SÚMULA 284/STF.
CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM APOSENTADORIA. DESCABIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL CONTRA FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. AGRAVO
DESPROVIDO.
Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
1.
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
art. 1.022
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
Súmula 284/STF.
Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento eminentemente
2.
constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no
da Constituição Federal.
art. 102
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51733980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 78025b61-4d0d-4267-aa20-dbf84c0da613

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 78025b61-4d0d-4267-aa20-dbf84c0da613

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846184 - SP (2025/0025634-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RONALD OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ALANNA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS - SP446311
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
KATIA REGINA SOARES FERRARI - SP502016
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PROVENTOS INTEGRAIS, PARIDADE
E CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM APOSENTADORIA. DESCABIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
1.
art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula
284/STF.
Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento eminentemente
2.
constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça por implicar usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102 da Constituição
Federal.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RONALD OLIVEIRA COSTA
contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, assim ementada (e-
STJ, fl. 1.118):

Documento eletrônico VDA51265347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:34
Código de Controle do Documento: 361dd003-2707-4a2f-8fac-c5dadd90cab2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
PROVENTOS INTEGRAIS, PARIDADE E CUMULAÇÃO DE PROVENTOS
COM APOSENTADORIA. DESCABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
CONTRA
FUNDAMENTOS
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
ABONO
DE
PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO IMPLÍCITO. PRECEDENTE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 1.132-1.139), sustenta que "a
controvérsia principal gira em torno da possibilidade de concessão da aposentadoria
especial ao servidor público com proventos integrais e paridade, sem a exigência de
idade mínima, conforme expressamente previsto no § 1o do art. 57 da Lei no 8.213
/1991" (e-STJ, fl. 1.133), não sendo matéria constitucional.
Alega a inaplicabilidade da Súmula 284/STF à negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão recorrido não apreciou o fundamento quanto à falta de
previsão legal que exija idade mínima para a concessão da benesse.
Defende a aplicação do princípio da primazia do mérito, considerando a
relevância da matéria.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.147).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, quanto à alegada violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, verifica-se que o agravante argumenta que o Tribunal de origem não
teria enfrentado teses relevantes, não indicando, contudo, os pontos do acórdão
recorrido sobre os quais haveria omissão, obscuridade ou outros vícios não corrigidos
pela via dos embargos declaratórios.
Assim, tendo em vista que a alegação de ofensa ao citado artigo se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro, ou mesmo como teria havido a alegada negativa de
prestação jurisdicional, aplica-se na espécie, por analogia, o enunciado 284 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal, cuja redação informa: "É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA51265347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:34
Código de Controle do Documento: 361dd003-2707-4a2f-8fac-c5dadd90cab2

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é deficiente a
fundamentação de recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC
/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata do ponto omisso,
contraditório ou obscuro constante do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o
óbice da Súmula n. 284/STF" (REsp n. 2.035.645/DF, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
15/8/2024
Na mesma linha de cognição (sem destaque no original):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NORECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do
STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.661.516/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2024
12/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do
STF" (AgInt no AREsp n. 2.359.404/DF, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
Documento eletrônico VDA51265347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:34
Código de Controle do Documento: 361dd003-2707-4a2f-8fac-c5dadd90cab2

3. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo - que reconheceu a
possibilidade de compensação do débito executado com os reajustes
posteriores, sem que haja violação da coisa julgada - demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia,
interpretou a legislação local (Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e Decretos
12.728/1990 e 12.947/1990), o que torna inviável o recurso especial, em
razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.131.600/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024
Quanto às teses de que os requisitos de idade e tempo de contribuição não
se aplicam às aposentadorias especiais e à possibilidade de cumulação da
aposentadoria com a remuneração do cargo público, percebe-se que a decisão
recorrida está fundamentada na Constituição Federal.
Note-se às fls. 930-937 (e-STJ):

No que concerne ao pedido de concessão da paridade e integralidade
remuneratórias, a r. sentença comporta reforma, contudo.
Isso porque se infere que o dispositivo de lei que garante a aposentadoria
especial ao autor nada dispõe a respeito da integralidade e paridade dos
vencimentos, por ter o requerente ingressado no serviço público antes do
advento da Emenda Constitucional no 41/2003.
A aposentadoria especial não garante automaticamente paridade ou
integralidade, mas apenas a redução de tempo e da idade. Para
integralidade ou paridade, que são exceções, o autor deve preencher os
requisitos das E. C. 41/2003 e 47/2005: “E. C. 41/2003: Art.6o - Ressalvado o
direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art.2o desta
Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se
com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas
no §5o do art.40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente,
as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta
e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo
exercício no serviço público; e IV dez anos de carreira e cinco anos de
efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”. “E. C. 47/2005:
Art.3o - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelos arts.2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o
Documento eletrônico VDA51265347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:34
Código de Controle do Documento: 361dd003-2707-4a2f-8fac-c5dadd90cab2

servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I -
trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição
se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, §1o, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista
no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único: Aplica-se ao valor dos
proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto
no art.7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual
critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”
(grifos nossos)
6. Nesse sentido, tenha-se presente que o Supremo Tribunal Federal fixou
tese no julgamento do Recurso Extraordinário no 590.260 (Repercussão
Geral tema no 139), segundo a qual “os servidores que ingressaram no
serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade
no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição
especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005” (STF, RE 590260, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em ,24/06/2009
publicado em ).23/10/2009
6.1. E na hipótese dos autos, embora o autor esteja a exercer atividade
insalubre desde o ingresso na função pública (desde o ano de 1994) e,
portanto, há mais de 25 anos, como já se delineou, não comprovada a idade
mínima (o autor conta atualmente com 57 anos de idade fls. 323), tampouco
o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos para fins dos direitos
perseguidos (veja-se fls. 342/343).
6.2. Nesse contexto, ainda que permitida a aposentadoria especial, certo que
a concessão das pleiteadas integralidade e paridade de proventos fica
condicionada à demonstração de cumprimento de seus requisitos, quando
da passagem à inatividade, o que, segundo informações nos autos, ainda
não ocorreu, diante da necessidade de alcance da idade mínima e de mais
contribuições para tais benesses, prerrogativa que fica aqui concedida ao
autor, ficando a r. sentença reformada para tal fim.
7. Desse modo, forçoso o reconhecimento de que, não tendo o autor
atendido a todas as exigências contidas nas E. C. 41/2003 e E. C. 47/2005,
não há falar em concessão de aposentadoria especial, nesse momento, com
integralidade e paridade de proventos, ficando a cargo do autor a opção pela
passagem imediata para a inatividade, muito embora sem as benesses
pretendidas, ou a alternativa de se manter na ativa até que, após os aludidos
trinta e cinco anos de contribuição e 60 anos de idade, possa pleitear a
aposentação com paridade e integralidade de proventos.
Documento eletrônico VDA51265347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:34
Código de Controle do Documento: 361dd003-2707-4a2f-8fac-c5dadd90cab2

(...)
8. Imperiosa também a reforma da r. sentença no que se refere à
procedência do pedido indenizatório formulado pelo autor, ou seja, do pedido
de reconhecimento do direito à aposentação desde a data do requerimento
administrativo. Nesse diapasão, impende consignar que não há respaldo
jurídico ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de
indenização correspondente ao valor de proventos de aposentadoria pelo
período em que continua na ativa, porquanto expressamente vedada a
cumulação de remuneração da atividade com os proventos de aposentadoria
em razão do mesmo cargo. Essa a dicção do artigo 37, parágrafo 10, da CF:
“Art. 37 (...) § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”
9. Em suma, diante das circunstâncias apresentadas no caso concreto em
voga, impõe-se a confirmação da r. sentença no que tange ao
reconhecimento do direito do autor à pleiteada aposentadoria especial;
condicionando-se a concessão da paridade e integralidade à demonstração
de cumprimento das exigências contidas nas E. C. 41/2003 e E. C. 47/2005
quando da efetiva passagem à inatividade, tudo na forma acima expendida.
A jurisprudência desta Corte Superior é pelo descabimento do recurso
especial contra decisão com fundamentos eminentemente constitucionais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA DO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 980/STJ. BASE DE CÁLCULO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal
de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
3. Quanto à contagem do prazo prescricional para fins de cobrança do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), considera-
Documento eletrônico VDA51265347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:34
Código de Controle do Documento: 361dd003-2707-4a2f-8fac-c5dadd90cab2

se como termo inicial a data do vencimento da primeira parcela de cada
exercício, segundo o que foi decidido no âmbito do Recurso Especial
1.658.517/PA, submetido ao regime de recursos repetitivos (Tema 980).
4. Consoante o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 999.901/RS, sob a sistemática
dos recursos repetitivos (Tema 82), a Lei Complementar 118/2005 alterou o
art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) para atribuir ao despacho que
ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição e, por ser norma
processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, mas desde
que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor.
5. Relativamente à base de cálculo, a Corte estadual decidiu que não havia
prova de que o imóvel não possuía valor de mercado. O reexame do
contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.239.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJE em
)
24/2/2025
27/2/2025

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o
princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a observância dos requisitos
de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não tem o condão de autorizar o
julgamento de recurso que nem sequer ultrapassou referidos requisitos, principalmente
em se tratando de vício de fundamentação, como é a hipótese dos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:34
Código de Controle do Documento: 361dd003-2707-4a2f-8fac-c5dadd90cab2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.184 / SP
Número Registro: 2025/0025634-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10237898520198260053
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALD OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ALANNA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS - SP446311
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
KATIA REGINA SOARES FERRARI - SP502016
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RONALD OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
Documento eletrônico VDA51651709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:45
Código de Controle do Documento: 6b4668d0-f3eb-4be5-948f-9306b64a9a1a

SANDRA MARIA FONTES SALGADO - SP327462
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
ALANNA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS - SP446311
DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - MT028229
KATIA REGINA SOARES FERRARI - SP502016
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:45
Código de Controle do Documento: 6b4668d0-f3eb-4be5-948f-9306b64a9a1a